Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000380-57.2022.8.11.0000
PACIENTE: COSMO PROFIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: AMAURI MUNIZ RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cosmo Profiro de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra o impetrante que o paciente teve contra si decretada a prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.
Aduz que a testemunha ocular que teria reconhecido o paciente na fase inquisitorial não foi capaz de ratificar o reconhecimento em juízo. E, com base nesta circunstância, foi postulada a revogação da prisão preventiva, sendo o pleito indeferido pelo juízo singular.
Neste contexto, aduz que i) não há provas cabais a apontar a participação do paciente no crime lhe imputado, pois os depoimentos colhidos na delegacia de polícia não foram ratificados em juízo; ii) o decreto cautelar padece de ausência de fundamentação; ii) não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o risco processual; iii) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes na espécie.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, aferida a partir da motivação do delito e o seu modo de execução, além da reiteração criminosa do agente.
Outrossim, a via do habeas corpus não comporta a análise de matéria de mérito, a exemplo da negativa de autoria, sendo certo que além de haver notícia de supostas ameaças às testemunhas, não se pode examinar nesta via a possível existência de outros elementos probatórios para além do reconhecimento questionado.
Ademais, tem-se compreendido que uma vez demonstrada a necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão são naturalmente insuficientes para tutelar a situação jurídica representativa do risco processual.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA